Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729515-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A EMBARGADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO, BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Construtora Norberto Odebrecht S.A. – Em recuperação judicial contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 74296848) que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo embargante por não estar preenchido o pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento. Nas razões recursais (ID 74710940), a embargante sustenta que a decisão desta Relatoria padece do vício de omissão. Afirma que a decisão não considerou a existência de agravo, que tramita sob o n. 0702145-11.2025.8.07.9000, interposto pela corré, contra a mesma decisão agravada. Alega, com base no princípio da unicidade recursal, que o presente agravo de instrumento deve ser conhecido e julgado, dado que aderiu às razões recursais do agravo em apenso. Argumenta que, se admitida a interposição de agravo de instrumento apenas sobre parte das matérias tratadas na decisão recorrida, estar-se-ia se admitindo o ajuizamento de dois recursos contra a mesma decisão, já que as demais matérias teriam que ser tratadas em apelação, o que viola o princípio da unicidade recursal. Ao final, requer o conhecimento e o provimento de seus embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de se admitir o processamento do agravo de instrumento interposto com o intuito de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Conforme relatado, nas razões recursais (ID 74710940), a embargante se insurge contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Entretanto, a despeito da argumentação da parte embargante, da análise da decisão recorrida, não se observa qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A alegação de que a r. decisão recorrida desconsiderou a existência do agravo de instrumento interposto pela corré Beira Lago Empreendimento Imobiliário S.A. sob o n. 0702145-11.2025.8.07.9000 não se sustenta. Da simples consulta aos autos do referido agravo, observa-se que sua interposição se deu em momento posterior ao agravo ora analisado, de modo que não seria possível a parte agravante manifestar adesão a agravo que sequer havia sido interposto quando de sua manifestação. Além disso, não há violação ao princípio da unicidade recursal decorrente do fato de somente parte das matérias versadas na decisão de origem serem recorríveis por agravo de instrumento. Tal situação decorre de opção legítima do legislador de limitar, nos termos do artigo 1.015, do CPC, o rol de hipóteses ensejadoras da utilização do agravo de instrumento, conforme já exaustivamente exposto na decisão embargada de ID 74296848. A título de ilustração, destaca-se trecho elucidativo da aludida decisão: (...) Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. O presente recurso foi interposto contra decisão saneadora que, dentre outras questões, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, ato judicial que não consta do rol de decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. A decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). (...) Registra-se que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese, consoante assinalado nas linhas volvidas. Por fim, pontua-se que a pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 74296848. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.